Tribunal: TJDFT
Processo: 0724189-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724189-34.2020.8.07.0000 RECORRENTE: NS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO NOROESTE I SPE SA RECORRIDOS: JULIANA VIEIRA ÁVILA, MARCELLO DE ALMEIDA CHAGAS DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por NS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO NOROESTE I SPE S/A contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 21783841): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PARCELA INCONTROVERSA DA SENTENÇA. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA ANTERIORES AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. SUSPENSÃO COGENTE. PARCELA DECORRENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTEÇA POSTERIOR AO PROCESSAMENTO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DESPROVIDO. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do art. 4o, caput e § 6o, da Lei de Falência e Recuperação Judicial, todos os processos judiciais ficam suspensos pelo prazo da recuperação judicial, o qual não pode se estender por mais de 180 dias. 3. O art. 523 do CPC/2015 explicita como requerimento de cumprimento de sentença definitivo aquele que se refere a parte da sentença incontroversa, razão pela qual, no caso destes autos, sendo o crédito constituído previamente ao processamento da recuperação judicial, o pedido de cumprimento de sentença deve ser suspenso (art. 4o, caput, da LFRJ). 4 - Os créditos decorrentes de sentença que somente transitou em julgado posteriormente ao deferimento da recuperação judicial são extraconcursais, não se submetendo à suspensão do processo e nem ao plano de recuperação judicial. 5. Agravo Interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.843.332/RS (Tema 1.051), sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido (Relator Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 09/12/20). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014